Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712236-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLUBE UNIDADE DE VIZINHANCA DA VILA PLANALTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF (Id 190029270 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo ora agravante em desfavor do Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto, processo no 0051739-98.2014.8.07.0018, indeferiu pedido de expedição de mandado para reintegração de posse, nos seguintes termos: Vistos etc. Enfrento as questões pendentes de resolução. Inicialmente, INDEFIRO o pedido de intervenção de terceiros (ID 183212811) postulado por BODY STATION ACADEMIA, AMIGOS DO TENNIS, CHOPERIA TCHE GAROTO e RESTAURANTE SERTÃO. A questão sobre posse, propriedade ou reintegração do imóvel cuja área é ocupada pelo executado (Clube da Vizinhança da Vila Planalto) já foi apreciada durante a instrução processual (dos autos principais) e confirmada em instâncias superiores. Operou-se a coisa julgada. Eventual pretensão de terceiro em razão de contratos de cessão, de aluguéis, termo de parceria, etc., pactuados com o Clube da Vizinhança da Vila Planalto (e respectivos efeitos) deverá ser requerida por meio de ação própria, que, inclusive, já foi proposta pelos interessados (ETCiv 0700296-18.2024.8.07.0018) e está em tramitação nesse Juízo. Igualmente, INDEFIRO o pedido do Distrito Federal de ID 189653476. Cabe destacar que o AGI 0703420-63.2024.8.07.0000 ainda não foi julgado pelo colegiado, mas apenas foi deferido, liminarmente, por decisão monocrática para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Não há decisão terminativa do colegiado. Outrossim, verifica-se que o Distrito Federal informou que aguarda a demarcação precisa da Terracap (ID 189151705), conforme ofício anterior (ID 188586495). Em seguida, o ente federado peticiona novamente (ID 189152345) para informar acerca das informações prestadas pelo DF LEGAL e requer o prosseguimento do feito. INTIME-SE o Distrito Federal para informar sobre o andamento do levantamento topográfico a ser realizado pela Terracap, como estimativa de início, conclusão, laudo, etc. Estas informações são essenciais para que a medida de reintegração da posse possa ser efetivada integralmente. No mais, aguarde-se decurso de prazo para manifestação do Clube da Vizinhança da Vila Planalto, o qual se esgota em 18/03/2024, às 23:59:59, segundo aba expediente do sistema. Intimem-se. Inconformado, o Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57310182), alega, em síntese, que o juízo de origem suspendeu liminarmente a reintegração de posse da área do clube ocupada por Real Futebol Clube, em embargos de terceiro de n. 0700084-94.2024.8.07.0018 opostos por REAL BRASÍLIA FUTEBOL CLUBE LTDA, nos autos n. 0051739-98.2014.8.07.0018, em desfavor do Distrito Federal. O julgador monocrático também antecipou a tutela ao suspender “qualquer medida constritiva, especialmente de demolição, no tocante às instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas mediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto” e ao manter em favor do embargante o direito de uso do imóvel. Narra que, após decisão desta relatoria atribuindo efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0703420-63.2024.8.07.0000, interposto em face da referida decisão liminar, nenhum impedimento resta a inviabilizar a total reintegração de posse da área litigiosa. Informa ter o juízo de primeiro grau assentado que não cumpriria o pronunciamento monocrático porque ainda não pronunciada decisão terminativa do órgão colegiado. Repisa ter transitado em julgado a sentença de mérito que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. Ao final, pede: a) Liminarmente, seja cassada a decisão pela qual o Juízo a quo se recusa a cumprir a decisão deste e. TJDFT, em consequência que seja determinada a expedição de mandado de reintegração de posse, nos termos da sentença transitada em julgado e das decisões já preclusas nestes autos; b) Intimação do agravado para, querendo, responder aos termos deste agravo (CPC, Art. 1.019, II). c) Conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo hígido o cumprimento do acórdão transitado em julgado, nos termos de todas as decisões preclusas e transitadas em julgado e da decisão monocrática da i. Desembargadora do TJDFT. Sem preparo, ante a isenção legal conferida pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Na origem, cuidam os autos de cumprimento de sentença que permitiu ao Distrito Federal se reintegrar na posse de área ocupada pelo Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto (processo n. 0051739-98.2014.8.07.0018). Em fase de cumprimento de sentença, um dos ocupantes da área, o Real Brasília Futebol Clube Ltda., responsável pelas instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas mediações do clube, opôs embargos de terceiro (processo n. 0700084-94.2024.8.07.0018) para obstar a reintegração de posse autorizada por sentença transitada em julgado. Em sede liminar, o juízo de origem antecipou a tutela requerida pelo embargante (Id 183224013 do processo n. 0700084-94.2024.8.07.0018) e suspendeu qualquer medida constritiva da área em que localizado o estádio. Irresignado, o Distrito Federal interpôs o agravo de instrumento de n. 0703420-63.2024.8.07.0000, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a qual tem o seguinte teor: (...) O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar de plano a presença dos requisitos autorizadores – probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – sem os quais não se faz possível a concessão da medida. O embargante pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo em relação às instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado na área do Clube da Vizinhança da Vila Planalto, para manter o seu direito de uso, exclusivo e/ou preferencial, com base no artigo 678 do CPC, em decorrência do julgamento dos autos n. 0051739-98.2014.8.07.0018, que julgou procedente a ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos, bem como desfazimento de edificações irregulares, ajuizada em 11/12/2014 pelo Distrito Federal contra o Clube Unidade da Vizinhança da Vila Planalto, e que atualmente está em fase avançada de cumprimento de sentença. Em juízo inicial, verifica-se a presença de elementos fático-probatórios a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte embargante. Com amparo na prova documental colacionada (ID 183158029 e ID 183158030) é possível constatar a posse, bem como a boa-fé do embargante nas edificações realizadas na área pertinente ao Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas proximidades do Clube da Vizinhança da Vila Planalto, que acarretou em melhorias significativas. As fotografias (ID 183158029, p. 91/128) demonstram que a recuperação da área promovida pelo embargante, que antes estava degradada e abandonada, atualmente é bastante utilizada não só pela comunidade local, como também pelo próprio Distrito Federal para a realização de eventos (ID 183158030, p.8) e de campeonatos regional e nacional. Denota-se que o contrato de parceria e cooperação celebrado entre o embargante e o Clube de Vizinhança da Vila Planalto (ID 183158029, p. 21), em 2018, se deu quando ainda estava em vigor o novo termo de autorização de uso, de 03/08/2017, firmado entre o DF e o Clube da Vizinhança da Vila Planalto, com base no artigo 48 da LODF e do Decreto 17.709/95 e §1o do artigo 2o da Lei 5.841/2017 (ID 183158030, p.5/7). Há também nos autos o Laudo Técnico (SEI 00141-00000261/2020-68), de lavra da Polícia Militar do Distrito Federal, de 11/02/2020, a atestar a regularidade das instalações, a segurança do empreendimento (sistema de monitoramento de imagens por câmeras – CFTV circuito fechado da tv), a qualidade da estrutura (estacionamento interno, espaços reservados para os árbitros, os veículos de membros da equipe local e visitante, autoridades, imprensa e serviços de emergência e segurança) e a manutenção periódica realizada pelo embargante no local, bem como documentação referente à liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento, laudo de segurança, etc. (ID 183158030, p. 11/33). O próprio Distrito Federal se utiliza do estádio para a realização de eventos, inclusive com autorização de funcionamento fornecida pela Administração Regional do Plano Piloto (ID 183158030, p.8). Além do mais, é notória a situação precária dos estádios de Brasília, mesmo aqueles que foram construídos para a realização da copa do mundo no Brasil (fato noticiado amplamente pelos grandes veículos de comunicação) estão abandonados, sem manutenção, inutilizáveis, modo pelo qual não se mostra razoável, nem proporcional, permitir a demolição do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), o qual atualmente está cumprindo sua finalidade e em pleno uso, sem ao menos o ente distrital debater com o embargante eventual autorização de uso ou indenização pelas benfeitorias até então realizadas. O artigo 678 do CPC prediz que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. É o caso dos autos. Em cognição sumária, portanto, estão presentes os pressupostos para a concessão da medida liminar, visto que a demolição da área concernente ao estádio gerará danos irreparáveis ao embargante, bem como a toda coletividade do Distrito Federal. Permitir a demolição das estruturas referente ao estádio, sem analisar todos os pormenores que a questão exige, estar-se-ia cerceando o direito constitucional ao esporte, ao lazer, à prática desportiva, etc. Por essas razões, o embargante faz jus à proteção vindicada. O pedido liminar deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, SUSPENDO qualquer medida constritiva, especialmente de demolição, no tocante às instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas mediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto, e MANTENHO o direito de uso do respectivo espaço ao embargante, com fulcro no artigo 678 do CPC. Associem-se aos autos n. 0051739-98.2014.8.07.0018, bem como traslade-se cópia desta decisão. Cite-se. Deferida a tutela de urgência que requerera o Distrito Federal, ao juízo de origem foi dirigida petição com pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que a ele favorecia o provimento liminar deferido por esta Relatoria nos autos do agravo de instrumento acima mencionado. Dita postulação foi indeferida (Id 10029270 do processo de referência) sob a seguinte fundamentação: (...) Igualmente, INDEFIRO o pedido do Distrito Federal de ID 189653476. Cabe destacar que o AGI 0703420-63.2024.8.07.0000 ainda não foi julgado pelo colegiado, mas apenas foi deferido, liminarmente, por decisão monocrática para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Não há decisão terminativa do colegiado (...). Esses os fatos processuais. Pois bem, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC, de sua vez, preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim afirmo porque o ente distrital agravante, apesar de formular, na peça de interposição do recurso, pedido de para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento que manejara, não se deu ao trabalho de ao menos expor nas razões recursais os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão do efeito suspensivo, esse, inclusive, apenas referenciado na parte da interposição e nos pedidos finais. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator o efeito suspensivo, consoante art. 1.019, I, do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de efeito suspensivo, apenas mencionado no capítulo atinente à interposição e nos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso. Sem a formulação do pedido de efeito suspensivo com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Consigno, a propósito, que eventual interesse em evitar que órgãos jurisdicionais usurpem a competência dos tribunais deverá ser deduzido por meio adequado e em estrita observância aos ditames do art. 988, seus incisos e parágrafos, do Código de Processo Civil, para o que mister será o manejo de Reclamação. Assim deve ocorrer porque inadmissível utilizar o agravo de instrumento como sucedâneo dessa ação autônoma, a qual tem hipóteses de cabimento previstas em rol taxativo. Quanto ao mais, registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação conforme o art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora